Tribunal: STF
Processo: ARE 1521660
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Hora extra. Bancário. Divisor. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Alegação de violação ao Tema 1046. Ausência de aderência.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento ao agravo interno em recurso de revista.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Hipótese em que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedente.



    5. Ausência de aderência estrita entre o conteúdo do acórdão recorrido e o objeto do ARE 1.121.633 (Tema n. 1.046/RG), uma vez que aquele versa sobre a forma de cálculo das horas extras do trabalhador bancário, o qual encontra amparo na disposição do art. 7º, XVI, da Constituição Federal.



    IV. Dispositivo 



    6.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    7. Agravo interno a que se nega provimento.